Tribunal: STF
Processo: AP 1791
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARCELO HENRIQUE DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 169).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 174).



    Em 30/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARCELO HENRIQUE DA SILVA, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 177).



    Em 9/6/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG informou que “foi recebida a Carta de Ordem distribuída e sua execução foi distribuída sob nº 4400171-08.2025.8.13.0518” (eDoc. 185).



    A Defesa de MARCELO HENRIQUE DA SILVA requereu, perante o juízo fiscalizador, a detração da pena, inclusive do período que esteve em recolhimento domiciliar (eDoc. 187, fl. 421).



    No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 18/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 3090, ID: d6e72ec2), e em 13/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15211, ID: 6007d49f).



    Em 11/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “no tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 13.3.20238 , deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 13.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado, e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica”(eDoc.190).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No caso em apreço, entretanto, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 13/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, totalizando 64 (sessenta e quatro) dias.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento de MARCELO HENRIQUE DA SILVA e HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 64 (sessenta e quatro) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal.



    DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



 Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente